Tribunal: TJMT
Processo: 1002191-56.2021.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1002191-56.2021.8.11.0010

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO: [ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

RELATOR
A:
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

REDATOR DESIGNADO: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO
, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
]

Parte
s
:

[CLINICA SANTA LUZIA EIRELI
-
CNPJ: 26.299.960/0001-98 (APELANTE), GIOVANI BIANCHI
-
CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), PABLO FERNANDO FARIAS ALVES
-
CPF: 047.184.921-90 (APELANTE), JEFERSON RAMOS VIEIRA DA SILVA
-
CPF: 007.444.201-56 (APELANTE), FELIPE STAATS
-
CPF: 071.468.599-24 (APELADO), REMI CRUZ BORGES
-
CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), ANTENOR DOS SANTOS LIMA JUNIOR
-
CPF: 011.862.861-56 (ASSISTENTE), SAVIO JOSÉ LEAL DA SILVA (ASSISTENTE), EDILAINE DE TAL (ASSISTENTE), CIDINHA DE TAL (ASSISTENTE), JEFERSON RAMOS VIEIRA DA SILVA
-
CPF: 007.444.201-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE VEICULOS – INOBSERVÂNCIA DO CTB POR AMBAS AA PARTES – CULPA CONCORRENTE – DIVISÃO DOS PREJUIZOS EM OARTES IGUAIS – ARGIGO 945 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatora Des. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator Designado Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

1. Considerando que ambos os motoristas foram imprudentes e não atenderam as normas disciplinadoras estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, o veículo sinistrado que para adentrar na garagem a direita ingressa na pista contrária de forma parcial e o veículo que causador do sinistro, vindo atrás não teve o cuidado necessário de aguardar esta situação e afoitamente causa o acidente, caracterizado
está
a imprudência de ambos os condutores e, neste viés, a questão deve ser encarada como culpa concorrente, a rigor do que está contido no artigo 945 do Código Civil Brasileiro.

2. Neste viés, repartem-se os prejuízos e, de igual forma, no que tange as verbas de sucumbência, em partes iguais (50% por cento) para cada parte, proibindo a compensação da verba honorária por ser verba de cunho alimentar e, embora disponível, somente os advogados que são credores poderão dispor a respeito de seus direitos.

3. Cumprimento da sentença, ora retificada em parte, através de meros cálculos aritméticos com acréscimos da condenação, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, contados ambos a partir do evento danoso.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhor Presidente, pela ordem!

Solicito a retirada de pauta deste recurso, porque houve pedido de suspensão do processo pelas partes, diante da possibilidade de acordo.

Portanto, defiro a suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias, se não houver manifestação das partes, o processo retorna para a pauta de julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

De acordo com a retirada de pauta e suspensão.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

De acordo com a retirada de pauta e suspensão.

EM 31 DE AGOSTO DE 2023:

JULGAMENTO SUSPENSO POR 30 DIAS EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE ACORDO ENTRE AS PARTES. SE NÃO HOUVER MANIFESTAÇÃO NESSE PRAZO, OS AUTOS RETORNAM PARA PAUTA.

SESSÃO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PABLO FERNANDO FARIAS ALVES e CLÍNICA SANTA LUZIA EIRELI
nos
autos da
Ação de Indenização por Dano Material e Moral
ajuizada em face de
FELIPE STAATS,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. E ainda, julgou procedente a pretensão reconvencional para condenar os reconvindos ao pagamento de indenização por danos materiais em favor do reconvinte, no valor de R$ 3.670,00 (três mil seiscentos e setenta reais), com juros moratórios de 1% a.m. desde a citação/comparecimento espontâneo e correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso (16/06/2021). Por fim, condenou os reconvindos ao pagamento das custas e despesas processuais da lide secundária, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sustentam os apelantes que a douta magistrada singular se afastou da verdade dos fatos, uma vez que a conduta do requerido, de não observar antes se alguém se aproximava atrás para efetuar a manobra de entrar na garagem foi determinante para ocorrência do sinistro.

Assevera que o apelado cometeu duas infrações de trânsito, previstas nos artigos 28, 34, 38 e 194 do CTB.

Alega que que na hora do acidente, a testemunha Cidinha (Maria Aparecida) recebia dentro da garagem da sua própria casa o requerido, fato que demonstra que eram amigos íntimos, o que deve ser considerado pelo Juízo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de nulidade processual por ausência de procuração do segundo autor. No mérito refuta os argumentos do apelo, requerendo o seu desprovimento (ID 172619412).

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GIOVANI BIANCHI, OAB/MT 6641-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO REMI CRUZ BORGES, OAB/MT 11148-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a empresa autora, ora apelante, é proprietária do veículo AMAROK V6 2019/2010, cor preta, e que no dia 27/04/2021, por volta das 18:30 horas, quando o veículo, conduzido pelo segundo demandante/apelante, trafegava pela Avenida Bororos, o requerido/apelado converteu o seu veículo à esquerda, na pista de rolamento com sentido duplo, dando a entender que iria parar do lado esquerdo da pista (contramão).

Relatam os autores que “
nesse momento, quando já seguia o mesmo fluxo de direção o veículo da autora - evidentemente que pela direita (lado que já se encontrava), o réu imediatamente fez conversão à direita para entrar na garagem de uma casa situada no local – lado direito n. 308, ocasião em que ocorreu a colisão lateral esquerda CONTRA O VEÍCULO DA AUTORA e
fronto
lateral direita no veículo do réu
.”

Sob a alegação de que o requerido deu causa ao acidente, ajuizaram a presente ação.

Ao apresentar contestação, o requerido impugnou a pretensão autoral sob a alegação de que a causa do sinistro foi uma tentativa do autor Pablo de ultrapassá-lo pela direita, bem como apresentou reconvenção requerendo a condenação dos reconvindos ao pagamento de indenização por dano material.

Pois bem.

Da responsabilidade civil.

É cediço que para configuração da responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do CC, necessária a ocorrência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e a relação de causalidade entre o culpado agente e a produção do evento danoso. Ausentes quaisquer destes elementos, o pedido de indenização não merece acolhido.

Sobre o acidente, narram as partes:

O autor Pablo: “
declarou que se deslocava no sentido do Hospital Santa Lúcia e não sabia ao certo a distância que guardava do veículo da frente, mas entorno de seis metros; estava na sua via quando o réu Felipe converteu seu carro na contramão e, então, imaginou que ele iria estacionar do lado esquerdo, por isso se manteve do lado direito, porém ele diminuiu a velocidade e converteu o veículo em cima de seu carro com a seta desligada, o que ocasionou a colisão; disse que não chovia no momento do sinistro
.”

Por sua vez, relata o requerido Felipe: “
declarou que não viu que tinha um veículo atrás do dele no momento dos fatos; estava na via direita, na sua mão; o seu veículo bateu no lado direito da frente do veículo dos autores; deu seta para a direita no momento; a via era de mão dupla; acha que não chegou a invadir a faixa da esquerda; o seu carro estragou o para-lama, a bandeja, a roda, dois rolamentos e a barra de direção dianteira esquerda
.”

E as testemunhas:

Testemunha Edilaine
: “
declarou que a testemunha ‘Cida’ é sua aluna; no dia do acidente estava dando aula para ‘Cida’ na piscina da residência dela; ‘Cida’ recebeu uma ligação e foi para frente da residência, mas continuou no fundo, só indo para a frente quando escutou o barulho da colisão, assim não o presenciou; ‘Cida’ abriu o portão quando foi na frente; o acidente não trancou a rua, dava para passar veículos pela outra via
.”

Testemunha Maria Aparecida, vulgo “Cida” ou “Cidinha”
:
estava na sua casa fazendo exercícios com a testemunha Edilaine, sua
personal
, e Felipe ligou dizendo que estava chegando para lhe entregar um documento, assim foi para a frente da casa; Felipe deu sinal para entrar no portão da sua casa e o veículo que veio atrás ultrapassou do lado direito e colidiu com o carro; não estava chovendo; não há necessidade de invadir muito a outra via para entrar em sua residência, mesmo com veículos grandes, mas o que acontece é que mesmo dando sinal as pessoas de trás não costumam parar, o que também acontece com ela; Felipe foi um pouquinho à esquerda para virar; o veículo dos autores bateu no carro de Felipe ultrapassando pelo lado direito; viu Felipe dando sinal porque estava no portão e o pisca ainda ficou ligado após a colisão; não chegou a invadir por completo a pista da esquerda, entrou apenas um pouco à esquerda para poder entrar na sua casa; o veículo de trás estava muito próximo do veículo da frente; a sua casa é do lado da marmoraria
.”

Testemunha Antenor
: “
declarou que no dia do acidente estava em um espetinho em frente da TV Cidade; o veículo da frente subia do lado contrário como se fosse parar do lado esquerdo e o outro veículo estava logo atrás; acredita que o veículo da frente iria parar na contramão para estacionar do outro lado; não dava para ver, mas acha que o veículo da frente não deu seta; os veículos estavam muito perto, acredita que menos de 3m; estava há uns 500m do local e era de noite, entre 19h e 20h, e não chovia; a pancada foi muito forte; os veículos ficaram parados do lado direito e o sinistro ocorreu bem em frente da casa da testemunha ‘Cidinha’
.”

Testemunha
Elinaldo
: “
declarou que estava na esquina da marmoraria e os carros passaram por ela; tinha uma
Amarok
preta que entrou de uma vez e bateu na
Amarok
branca, a primeira estava perto da segunda e correndo bastante; viu que a
Amarok
branca deu seta e a outra fez uma ultrapassagem pela direita e colidiu; estava a uns 40m ou 50m do acidente e deu para ver bem; o espetinho é bem distante do local do acidente; o veículo de trás passou correndo mais que o veículo dianteiro; acredita que o carro da frente deu seta para o lado direito para entrar em uma casa; foi pouquinha coisa que o carro da frente “abriu fora”, já dando seta para o lado direito; acredita que a avaria aconteceu na frente esquerda do veículo de trás
.”

Conforme se observa dos depoimentos acima, as testemunhas do autor relatam que o requerido converteu para direita sem sinalizar, o que teria provocado o acidente, ao passo que as do demandado narram que este ligou a seta para entrar a garagem e foi atingido pelo veículo do requerido, que tentou ultrapassar pela direita.

Diante disso, ou seja, das versões divergentes acerca dinâmica do acidente relatadas pelas partes e pelas testemunhas, imperiosa a sua análise e confrontação com às demais elementos dos autos.

Importante destacar que ambos os veículos seguiam na mesma direção da pista em uma via de mão dupla, sendo que o do requerido (
Amarok
branca) se encontrava a frente da caminhonete conduzida pelo segundo demandado (
Amarok
preta).

Resta incontroverso que o requerido pretendia entrar na garagem da casa que se encontrava à sua direita quando iniciou a conversão do veículo (
Amarok
branca) para direita, o que naturalmente o fez frear.

Neste contexto, insta salientar que de acordo com as testemunhas oculares mais próximas do ocorrido (Maria Aparecida e
Elinaldo
), o demandado ligou a seta antes de iniciar a manobra, ocasião em que houve a colisão com o veículo conduzido pelo requerido (
Amarok
preta), pela direita.

No caso,
apesar dos argumentos dos apelantes, de que o acidente ocorreu em virtude da falta de atenção do requerido, ao
manobrar para entrar na garagem, resta claro pela dinâmica do acidente e pela imagem acima, que o sinistro ocorreu por culpa do autor, que trafegava atrás e não teve atenção e cautela de observar a manobra do veículo que seguia a sua frente, o atingindo quando tentou ultrapassar pela direita da pista de rolamento, infringindo o artigo 199 do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe:

“
Art. 199. Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda
:”

E não se diga que o depoimento da testemunha Maria Aparecida estaria comprometido por supostamente ser amiga íntima do demandado, pois além de tal relação não ter sido comprovada nos autos, o seu testemunho encontra-se em consonância com as demais provas dos autos.

Ademais, não há falar-se em percentagem de culpa do requerido por supostamente não ter tido cuidado com outros veículos ao tentar adentrar a garagem, pois o autor se encontrava atrás e, portanto, possuía maior campo de visão e dever de atenção.

Desta feita, constatado que o acidente ocorreu por culpa do autor ao tentar ultrapassar pela direita da pista de rolamento
enquanto que
o veículo do requerido, que seguia a sua frente, sinalizava e convergia para entrar à direita, há de ser mantida a sentença quanto à responsabilização dos autores e consequente dever de reparação pelos danos materiais, conforme comprovação por meio da nota fiscal constante no ID 172619321.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação.

É como
voto.-

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Ouvi o voto da eminente Relatora. Conquanto que exaustivamente traduzido no seu convencimento, com todo respeito, ouso divergir em parte do seu posicionamento.

No caso em apreço, dentro da dinâmica do acidente, situação incontroversa nos autos, não há como admitir culpa exclusiva dos apelantes e, neste viés, entendo que a melhor solução jurídica para o caso é admitir a concorrência de culpas. Seu conceito pode ser extraído no artigo 945 do Código Civil, o qual prevê que, quando acontece um evento que causa
dano
a alguém, a participação da vítima deve ser igualmente sopesada. Assim, havendo culpa de ambas as partes, cada um responde na proporção de sua culpa, autêntica aplicação do ideal de justiça, dar a cada um o direito correspondente.

Neste viés, em primeiro compasso, deve ser visto que o veículo sinistrado, dirigido pelo apelante, para ingressar na garagem, em primeiro aspecto, adentrou, mesmo que de forma parcial, na pista de rolamento contrária, à sua esquerda para, a seguir, virar à direita para ingressar na garagem. Aqui reside imprudência do condutor. No caso, a questão, sobretudo em se tratando, de rua dentro da cidade, deveria encostar à direita e, ao depois, ingressar na garagem.

A mesma imprudência se dá em relação ao motorista que dirigia o veículo causador do acidente. Era quase noite, o veículo sinistrado estava com as setas ligadas e, mesmo assim, adentrou na pista contrária, causando o acidente. Faltou ele com as regras de trânsito onde estabelece que o condutor deve ter todas as cautelas necessárias, sobretudo nesta situação, via urbana, onde o condutor do veículo sinistrado, malgrado sua imprudência, sinalizou que ia entrar na garagem à sua direita.

Imprudência, num conceito sucinto é ação sem cautela e, neste viés, em face dos aspectos vistos na dinâmica do acidente e sucintamente, oralmente, exposto aqui, ambos contribuíram decisivamente para o evento. Isto porque, se o condutor do veículo sinistrado tivesse estacionado a sua direita no acostamento e, ao depois, ingressar na garagem, o evento não aconteceria. E, no mesmo viés, se o motorista do veículo que causou o sinistro, se observasse a condução do veículo que ia
a
sua frente, com as setas ligadas, não deveria ultrapassá-lo adentrando na pista contraria.

É como vejo esta situação, pedindo vênia à eminente desembargadora Relatora que unicamente a conduta irregular da parte apelante e, neste aspecto, com todas as vênias, encaminho que a melhor solução jurídica é a aplicação do contido no artigo 945 do CC, atribuindo culpa a ambos os condutores dos veículos, sinistrado e causador do sinistro.

E, na dosagem da culpa, para o caso em comento, deve ser
estabelecidos
50% (cinquenta por cento) para cada e, de consequência, a parte apelante responderá tão somente sobre metade do valor cobrado a título de danos materiais, com os acréscimos determinados pela sentença recorrida. Por outro lado, na forma do contido no artigo 86 do Código de Processo Civil, mantendo a verba arbitrada na sentença, cada parte pagará ao advogado adverso 50% do valor e, em igual proporção os custos do processo.

Assim, com a devida vênia, conheço do recurso aviado e lhe dou provimento parcial. É como encaminho meu entendimento nesta sessão.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Há uma regra elementar de trânsito que, ao virar à esquerda, deve-se aguardar no acostamento da direita para fazer a manobra de conversão.

No presente caso, essa regra elementar foi violada e houve o acidente.

Entendo que o desembargador Sebastião de Moraes Filho fez a digressão dos fatos que melhor acomodou a situação fática ao direito, portanto, peço vênia à douta relatora para acompanhar o voto do 1º vogal.

É como voto.

EM 29 DE NOVEMBRO DE 2023:

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO, O 1º VOGAL, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO PROVEU PARCIALMENTE E A 2ª VOGAL, DES. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS O ACOMPANHOU; JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DA TECNICA DE JULGAMENTO, ART 942 DO CPC.

SESSÃO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
:
GIOVANI BIANCHI OAB/MT 6641/O E REMI CRUZ BORGES OAB/MT 11148/A.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Desembargadores,

Neste caso, n
os deparamos com três situações diversas, ausência de culpa, culpa concorrente e imprudência.

Convoco o Desembargador João Ferreira Filho, primeiro a votar neste caso.

Como Vossa Excelência se manifesta?

V O T O

EXMO. SR. DES.

JOÃO FERREIRA FILHO
(
3
º
VOGAL
- CONVOCADO
):

De acordo com o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES.

SEBASTIÃO DE BARBOSA FARIAS (3
º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Voto com a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023